Tribunal: TJMT
Processo: 1010942-87.2022.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010942-87.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA DA SILVA - CPF: 527.246.542-34 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação de cobrança de indenização securitária e de indenização por dano moral, sob o fundamento de ocorrência da prescrição da pretensão, em razão do transcurso de prazo superior a um ano desde a ciência inequívoca da invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar: (i) se o prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC/2002 foi corretamente reconhecido; e (ii) se a parte autora teve ciência inequívoca da invalidez laboral em momento anterior ao ajuizamento da ação, de modo a ensejar a extinção do feito por prescrição.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, sintetizada na Súmula 278, estabelece que o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora se inicia na data em que obtiver ciência inequívoca da incapacidade.

4. Os elementos constantes nos autos revelam que desde junho/2021 a autora era portador de diagnóstico médico conclusivo quanto à sua limitação funcional, evidenciado por exames e recomendações de afastamento profissional por tempo indeterminado.

5. Ausente comprovação de pedido administrativo ou negativa da seguradora, não há causas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6. A ação foi proposta somente em dezembro/2022, mais de 1 ano após a ciência da invalidez, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%), contudo suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita deferida à recorrente.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para pleito de indenização securitária é de um ano, com início na data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A ausência de pedido administrativo impede a suspensão do prazo prescricional. 3. Reconhecida a ciência da invalidez desde junho/2021 e proposta a demanda apenas em dezembro/2022, configura-se a prescrição da pretensão.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ANA PAULA LIMA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, nos autos da “Ação de Cobrança Securitária”, movida pela ora recorrente em face de
UNIMED SEGURADORA S/A
e
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A.

Prolatada Sentença (ID. 299565884) nos termos:

“
1 – Sendo assim, levando-se em consideração que houve transcurso do prazo de 01 (um) ano entre a data indicada no laudo médico e o ajuizamento da demanda, este Juízo
ACOLHE
a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória.

2 – Diante do exposto, este Juízo
DECLARA
a prescrição da pretensão com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito.

3 – Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC. Entretanto,
SUSPENDE-SE
a exigibilidade da verba, conforme o art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 299565886),
Ana Paula Lima da Silva
apresenta tese de
reforma da sentença sob a alegação de que tomou conhecimento inequívoco da invalidez por laudo pericial judicial e não do início sintomático
.

Sustenta que a prescrição inicia-se da concessão de aposentadoria por invalidez ou pericia medica judicial. Que a data da concessão do auxílio-doença deve ser o marco inicial do prazo prescricional.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Acusa da necessidade de abertura a instrução probatória a comprovar por perícia médica, o tempo da invalidez.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a afastar o reconhecimento de prescrição e Julgar procedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 299565888 e 299565890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou a Ação de Cobrança de Indenização Securitária sob o contexto de que aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo por meio de sua empregadora, com desconto mensal direto em folha de pagamento.

Narra que devido ao tipo de trabalho braçal realizado em trabalho junto a empresa empregadora, com grande esforço físico e repetitivo, além da jornada exaustiva, com manuseio de objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho.

Apresenta exames, laudos e receituários médicos onde deixam evidentes as patologias que acometem sua saúde física (lesões coluna e ombro), deixando-a incapacitada, tais como: Outras Bursites do Quadril (CID10 M70.7), Peritendinite (CID10 M76), Cifose E Lordose (CID10 M40), Outras Espondiloses com Radiculopatias (CID10 M47.2), Fibromyalgia (CID10 M79.7), Transtornos do Plexo Braquial (CID10 G54.0).

Alega que a doença adquirida decorre diretamente das condições laborais, estando equiparada a acidente do trabalho, nos moldes do artigo 20 e 21 da Lei nº 8.213/91.

Afirma ser caso da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Requer seja reconhecido o direito à indenização securitária, nos termos do contrato firmado, com eventual condenação também em danos morais.

Em contrapartida as Seguradoras requeridas apresentaram contestação afirmando não ter encontrado pedido administrativo de pagamento de indenização. E em prejudicial de mérito, pugna pela ocorrência de prescrição.

No mérito, alegaram da ausência de negócio jurídico na época do alegado sinistro, e do limite máximo indenizável com base no valor do interesse segurado.

O juízo do feito sob o fundamento de ciência inequívoca da sua incapacidade laborativa desde 02/06/2021, reconheceu a ocorrência da
prescrição do pedido de recebimento de indenização securitária
, e julgou improcedentes os pedidos da Inicial.

Insurge-se a parte autora contra a sentença ao argumento de que à época não possuía conhecimento inequívoco da incapacidade laborativa por ausência de laudo pericial médico a atestar a doença/acidente. Pretende o afastamento da prescrição.

É cediço e pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que
a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano
, conforme alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do Código de Processo Civil e Súmula 101 do STJ.

Há que se destacar ainda que o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da incapacidade laboral pelo segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 278 do SJT.

Assim, se entre a data da ciência inequívoca da invalidez do segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral. (TJMT. RAC 1004246-26.2020.8.11.0006. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 28/08/2024. Publicação: 30/08/2024). Sem negrito no original.

Ainda nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora é de um ano (Art. 206, § 1º, II “b” do CC) e o seu termo inicial é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ). (TJMT. RAC 1022137-35.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 23/11/2022. Publicação: 09/12/2022).

Assim, conclui-se que o prazo prescricional começa a fluir na data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco de sua incapacidade laboral que, em regra, depende de laudo médico, salvo nas hipóteses de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora, ora apelante, em seu exame médico ao reconhecimento de incapacidade laborativa (ID. 299565422), com referência no ano de 02/06/2021 (ID. 247771156), foi submetida ao laudo médico ao resultado/diagnóstico de:
“...portadora de espondilose cervical e lombar com radiculopatia, doenças degenerativas, progressivas e incuráveis e de síndrome miofascial, provavelmente fibromialgia não tratada, doença incurável caracterizada por dores difusas musculares com pontos gatilho característicos de aspecto crônico e síndrome espástica cervical, com sintomas de cervicobraquialgia
.”

Observa-se que na data de 02/06/2021 o ortopedista e traumatologista ao constatar por laudo médico que a paciente apresentava quadro progressivo com dificuldade na realização de esforços com os membros inferiores e tronco, concluiu afastar das atividades laborais por período indeterminado.

Destarte, não obstante as razões recursais da apelante de que não tinha ciência da doença por ausência de laudo médico, em consulta realizada nos autos da demanda, vislumbra-se que a parte apresentou laudo médico desde junho/2021, com indicação de incapacidade laboral para o trabalho que se seguiram nos anos seguintes.

Assim, constata-se que a parte demandante teve ciência da incapacidade sofrida desde então, sendo a demanda ajuizada apenas em 12/12/2022, restando, portanto, decorrido o prazo prescricional.

Importante consignar, também, que o eventual pedido administrativo de indenização securitária suspende o prazo prescricional até a negativa da Seguradora, no entanto, não consta dos autos a demonstração de que a Apelante tenha apresentado esse pedido administrativo, tampouco, juntou a comprovação de que houve negativa de tal pedido administrativo pelas Apeladas.

Portanto, a pretensão da autora/apelante encontra-se fulminada pela prescrição, pois a ação postulando a indenização securitária foi ajuizada após a ocorrência de 1 ano, após a constatação inequívoca da doença degenerativas (CID: M47.2; M21.4; M79.7; G54.0), não havendo razão jurídica para reforma da sentença recorrida, que se encontra em perfeita sintonia com o entendimento precedente desta eg. Câmara.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15 – PRAZO ÂNUO – ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PELO SEGURADO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado, consoante dispõe a regra do artigo 206, § 1º, inciso II, do CPC/15 e as Súmulas 101 e 278, ambas do STJ. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco como ato atentatório ao exercício da jurisdição, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, sendo inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1009131-82.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Contudo, a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025